Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
O apelante renova pedido de gratuidade de justiça, indeferido na primeira instância, sob a alegação de que não possui mais as condições financeiras anteriores (ID 20264488). Intimado para apresentar documentação comprobatória da alteração fática, o apelante juntou cópia de sua conta corrente nos últimos 3 meses (IDs 21026570 e 21026571). Os aludidos extratos não identificam a titularidade da conta e não se prestam para comprovar a alteração fática. Intime-se novamente o apelante para apresentar documentação que comprove o encerramento das suas atividades comerciais ou redução do faturamento, ou para efetuar o preparo, sob pena de deserção.